Tribunal: TJBA
Processo: 8051120-28.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051120-28.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE BOMFIM SANTOS Advogado(s): INGREDY BISPO SANTOS, PAULO BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. JULGAMENTO POSTERIOR DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída da continuidade da carência financeira do impetrante. O embargante alega contradição, sustentando que o deferimento da liminar, anteriormente concedida com base em indícios de manutenção da condição econômica, conflita com a denegação da ordem no julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado, diante da concessão da liminar e posterior denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da liminar não vincula o juízo quanto ao mérito, podendo ser revista após análise exauriente dos autos, conforme ressalva expressa contida na decisão antecipatória. 4. No julgamento do mérito, constatou-se inexistência de prova robusta e pré-constituída da carência financeira, imprescindível à concessão da segurança, especialmente diante da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura contradição nem autoriza a rediscussão da matéria nos aclaratórios, que se prestam apenas à correção de vícios formais no julgado (CPC, art. 1.022). 6. O acórdão impugnado está devidamente fundamentado, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição, tampouco erro material, a justificar o acolhimento dos embargos. 7. O pedido de prequestionamento também não pode ser acolhido, porquanto ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos instrumento hábil para rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar em mandado de segurança não vincula o juízo quanto ao julgamento de mérito, podendo ser revista à luz da cognição exauriente. 2. A inexistência de prova pré-constituída da alegada carência financeira impede o reconhecimento de direito líquido e certo. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Ausentes os vícios legais, é incabível o acolhimento de embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, ED no AI nº 0627352-17.2015.8.06.0000, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED nº 0062339-65.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, 3ª Câmara Cível, j. 29.01.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051120-28.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE BOMFIM SANTOS e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.